Tribunal: TJDFT
Processo: 0724829-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SISTEMA ERIDF. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e informada a eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja sob a posse do devedor, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada.
2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, prevê que o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.
3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. Esse, aliás, é o entendimento firmado pela jurisprudência deste Egrégio Sodalício, segundo o qual a diligência referida só poderá ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens do devedor.
4. Na hipótese dos autos nota-se que a sociedade empresária credora diligenciou para obter, por meio do sistema ERIDF, as certidões de cartórios dos registros de imóveis do Distrito Federal com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. 4.1. Apesar das mencionadas diligências a agravante não obteve êxito. 4.2. Ademais, é possível constatar que as pesquisas de bens nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud restaram infrutíferas. 4.3. Verifica-se, ainda, haver nos autos a regular comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se indispensável, portanto, a expedição de ofício à “SEFAZ-DF”, atualmente denominada de "Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal".
5. À vista do exposto, as alegações articuladas pela sociedade empresária agravante estão em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.